Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ART. 98 E SEGUINTES DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, em ação de cobrança de indenização securitária.
2. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.
2.1. A condição para o deferimento da gratuidade da justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo.
2.2. Aplica-se a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
2.3. De acordo com § 2o do mesmo dispositivo legal “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”
3. Nesse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, mostra-se suficiente a declaração de hipossuficiência juntada, que cumpre o disposto no art. 4o, §1o, da Lei no 1.060/50.
3.1. Precedente do STJ: “2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (Ag.Rg. no AREsp. no 352.287/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe: 15/4/2014).
4. Agravo de instrumento provido.